Tribunal: TJMT
Processo: 1009420-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009420-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pecúlios (Art. 81/5), Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (AGRAVANTE), CECI CAMPOS - CPF: 380.520.758-15 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CAPEMISA - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PARA PLANO DE PECÚLIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRECEDENTES STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que é quinquenal, e não vintenário, o prazo prescricional da pretensão de direitos advindos de previdência complementar, devendo ser aplicado por analogia o Verbete Sumular n.o 291 da Corte.

Considerando que ação de origem foi ajuizada em 19/09/2016, caso a Agravada seja vencedora e à Agravante seja determinada a restituição dos valor pagos pela usuária do plano, este ressarcimento deve-se limitar aos 5

(cinco) anos que antecederam à propositura da demanda, ou seja, deve restringir-se ao mês de setembro do ano de 2011.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009420-34.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Previdência Privada
n.o 35279-82.2016.8.11.0041 (código 1158470), afastou a prescrição quinquenal arguida pela Seguradora.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para a
restituição de contribuições vertidas para plano de pecúlio
, consoante preconiza o art. 206, § 5.o, inciso I, do Código Civil.

Assegura que o decurso do prazo prescricional atinge as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação (19.09.2016).

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso e o reconhecimento da prescrição quinquenal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 42914484).

Contrarrazões sob o ID. 46714484.

Eis o relatório.

Cuiabá,
29
de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020